Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720264-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM EMBARGADO: NEURACIR MARIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM em face do Acórdão de ID 54956549, com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator